Tribunal: TJES
Processo: 0021053-25.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021053-25.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL SA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AFASTAMENTO – MORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO
- SENTENÇA ANULADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – O reconhecimento da perda da pretensão executiva tributária pressupõe a inércia injustificada do ente exequente,
o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à mora do Poder Judiciário
.

2 - Assiste razão ao apelante, pois, consoante se infere dos autos, além da mora judicial no cumprimento de atos, há diligências sequer apreciadas.

3 - Verifica-se que
não houve prescrição intercorrente
, porquanto o decurso do prazo não pode ser imputado ao exequente, mas sim exclusivamente ao mecanismo judicial que, além da não apreciação de pleitos formulados, laborou em verdadeira omissão no cumprimento de decisões proferidas.

4 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde daquela Comarca, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de GranBrasil Granitos do Brasil S.A., que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Em suas razões de fls. 85/91-vº sustenta o apelante, em síntese, que o feito não restou paralisado, havendo, inclusive, requerimentos não apreciados pelo juízo, sendo mister a anulação da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de junho de 2024.

DES.
FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0021053-25.2011.8.08.0011

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO
:
GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde daquela Comarca, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de GranBrasil Granitos do Brasil S.A., que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Em suas razões de fls. 85/91-vº sustenta o apelante, em síntese, que o feito não restou paralisado, havendo, inclusive, requerimentos não apreciados pelo juízo, sendo mister a anulação da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Como se sabe, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

Relevante destacar que o reconhecimento da perda da pretensão executiva tributária pressupõe a inércia injustificada do ente exequente,
o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à mora do Poder Judiciário
.

Neste caso, entendo assistir razão ao apelante, pois, consoante se infere dos autos, além da mora judicial no cumprimento de atos, vislumbro a existência de diligências sequer apreciadas pelo julgador.

A empresa executada foi regularmente citada no mês de maio de 2013 e, recusados os bens ofertados em garantia, pleiteou a procuradoria, na data de 09/07/2015, a pesquisa de ativos através dos sistemas Bacenjud e Renajud.

A diligência, contudo, foi realizada pelo julgador
a quo
somente após o transcurso de
28 (vinte e oito) meses
, ou seja, no mês de novembro de 2017.

Localizado um veículo em nome da executada, a fazenda municipal requereu a realização da penhora no endereço do sócio diretor da empresa,
providência que nunca foi cumprida
.

No ponto, infere-se dos autos que após o supracitado requerimento foi expedido mandado para realização de audiência administrativa/conciliatória e, na sequência, consta a expedição de mandado de penhora/reavaliação
tendo por objeto bem distinto, a saber, um imóvel.

Posteriormente, no mês de agosto de 2021 a municipalidade solicitou inúmeras diligências, considerando as novas ferramentas disponibilizadas pelo CNJ,
não sendo o pleito sequer apreciado
.

Consideradas todas essas premissas, verifica-se que,
in casu
,
não houve prescrição intercorrente
, porquanto o decurso do prazo não pode ser imputado ao exequente, mas sim ao mecanismo judicial que, além da não apreciação de pleitos formulados, laborou em verdadeira omissão no cumprimento de decisões proferidas.

Não vislumbro, outrossim, a suposta desídia na perseguição do crédito, sendo mister a anulação da sentença.

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)